Tribunal: TJMT
Processo: 0014407-89.2018.8.11.0004
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014407-89.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE NOGUEIRA MATOS - CPF: 705.293.451-53 (EMBARGANTE), GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS - CPF: 037.588.141-70 (ADVOGADO), GOLDEN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 14.209.141/0001-23 (EMBARGADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), CONCRELIFE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - CNPJ: 17.371.653/0001-80 (EMBARGADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES - CPF: 904.307.941-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL EM LOTE DISTINTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, reconheceu a inexistência de equívoco na construção de imóvel objeto de contrato de compra e venda, declarando o inadimplemento do autor e rejeitando pedido de indenização e aplicação de multa contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao não acolher as alegações do embargante quanto à suposta construção do imóvel em lote diverso daquele contratado.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos demonstra que o acórdão embargado apreciou expressamente os elementos probatórios e fundamentos contratuais, concluindo pela inexistência de falha na prestação do serviço por parte das requeridas.

4. As alegações do embargante traduzem nítida tentativa de rediscutir o mérito da decisão já fundamentada, o que não é permitido nos embargos de declaração, ausente qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

5. Nos termos da jurisprudência dominante, a decisão que examina de forma fundamentada os argumentos das partes não está obrigada a rebater um a um todos os dispositivos legais invocados.

6. Não é cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando os embargos têm por fim o prequestionamento da matéria para fins de recurso especial ou extraordinário.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento
:
“
1. Não configura omissão ou contradição o acórdão que enfrenta de forma fundamentada os temas suscitados, ainda que de forma sucinta. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 3. É incabível a imposição de multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, quando ausente intuito protelatório.
”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

ANDRÉ NOGUEIRA MATOS,
opôs Embargos de Declaração em ID 280896860, alegando a existência de vício de “omissão e contradição” no acórdão de ID 279173893, que Negou Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

A parte Embargante alega, em síntese, a existência de vício de omissão ao não se pronunciar sobre o fato da Primeira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, ao julgar caso idêntico, julgou procedente a ação, a reconhecer a quebra da legítima expectativa do consumidor e determinou a devolução dos valores pagos, ainda que tenha afastado o dever de indenizar com base no art. 14, §3º, II, do CDC (fato de terceiro).

Sustenta ocorrer grave afronta aos princípios constitucionais da coerência e da isonomia.

Requer o provimento do recurso, com saneamento do vício, em seus efeitos infringentes a fim de reformar o v. acórdão.

Contrarrazões apresentadas (ID. 282145370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado os temas em discussão foram apreciados, nos seguintes termos:

“(...); Na inicial, o autor aduz o descumprimento contratual em razão da duplicidade de mapas, o que resultou na construção da casa em terreno diverso daquele originalmente escolhido pelo adquirente.

Segundo afirma, o equívoco comprometeu a ponderação de diversos fatores relacionados ao imóvel, especialmente a posição do lote em relação aos pontos cardeais.

O adquirente desejava que a casa estivesse voltada
para o lado leste
, ou seja,
de frente para a Rua Major Otávio Pitaluga
,
e não para a Rua São Salvador (de frente lado oeste)
.

Assim pelo suposto equivoco na construção do imóvel, sobreveio todo imbróglio contratual, como o fato da sua não aceitação em receber o imóvel, construído em local diverso e demais consequências jurídicas moratórias.

(...);

Extrai-se do contrato firmado entre as partes em 15 de março de 2017, juntado aos autos pelo autor sob o ID. 229848651, a pactuação em “Quadro III” do instrumento particular de promessa de compra e venda, o objeto - unidade Isolada do Residencial Flor de Lis,
a saber:

(...);

Constou ainda em documento de “MEMORIAL DESCRITIVO – Especificações (ID. 229848651 – fls. 49) parte integrante do contrato de compromisso de compra e venda, a identificação do imóvel adquirido na planta com a descrição de sua localização à “RUA SÃO SALVADOR, QUADRA 518 LOTE Nº 30”:

(...);

Em documento de Contrato de Financiamento (ID. 229848651 – fls. 56), apresentou a descrição do imóvel objeto do contrato de aquisição de terreno e construção de imóvel, mútuo e alienação fiduciária em garantia junto a Caixa Econômica Federal, nos termos:

(...);

O empreendimento Loteamento “Jardim Nova Barra” quadra 518, foi registrada em Cartório do 1º Ofício de Imóveis e Títulos e Documentos de Barra dos Graças, MT, com “Memorial Descritivo” dos lotes, com referência ao lote “30”, no caso do autor, os limites e confrontações à RUA SALVADOR, vejamos:

(...);

Assim, por toda produção de prova dos autos, inclusive juntadas pelo autor, denota-se que o imóvel, desde a origem da contratação, corresponde à localização com a frente para a Rua São Salvador, de “frente ao lado oeste”.

Portanto, é evidente que a construção do imóvel à Rua São Sebastião não se trata de “equivoco”, mas de pleno e correto cumprimento de obrigação contratual pelas requeridas.

Razão pela qual consta o documento de habite-se de nº 149/2018 (ID. 229848652, fls. 86), com a chancela do Município de Barra do Garças, MT, ao autor para ocupação do imóvel.

Neste importe, a conclusão que se chega ao caso é convergente ao entendimento do juízo, em deslinde da lide, que a falta de tomada de posse do imóvel pelo adquirente decorre de uma causa distinta daquela narrada na petição inicial, uma vez que se comprova nos autos, ser o real motivo de inadimplemento contratual do próprio adquirente, às obrigações de pagamento das parcelas assumidas, à vista dos notórios documentos de confissões de dívidas em 28/03/2017 e posteriormente em 27/09/2018 (ID. 229848653):

(...);

Não prosperam as pretensões iniciais, visto que o autor não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar provas mínimas da verossimilhança de suas alegações quanto à falha na prestação dos serviços.

Não há que se falar em responsabilidade civil ou no dever de indenizar, tampouco na execução de multa por descumprimento contratual em face das requeridas.”

Assim, vislumbra-se a inexistência de vício de omissão ou obscuridade e contradição, justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025